Tribunal: TJES
Processo: 5000378-81.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000378-81.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLANIA KAMKE PEREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000378-81.2021.8.08.0050

RECORRENTE: WESLANIA KAMKE PEREIRA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZA SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. COBRANÇA POR TELA SISTÊMICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

TESE DA AUTORA

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por WESLANIA KANKE PEREIRA PASSOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando a requerente que: a) seu nome foi negativado pela requerida por uma suposta dívida no montante de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais); b) nunca manteve qualquer contratação com a demandada que justifique a restrição imposta.

Sendo assim, requereu a concessão de tutela antecipada a fim de que seu nome seja excluído do SPC/SERASA. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, declaração de inexistência de débito, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A autora apresentou Recurso Inominado requerendo a reforma do julgado a fim de ver sendo julgados procedentes os pedidos constantes na inicial.

TESE DA RÉ

A Ré ofertou defesa arguindo preliminares de defeito na representação processual, inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida. No mérito, pontua que: a) a autora é titular das linhas (27) 99773-9039 e (27) 99635-5071; b) o endereço de cadastro para o qual as faturas eram enviadas é o mesmo informado pela parte autora em sua inicial; c) houve pagamento de 18 faturas no contrato 0337272770 e 16 faturas no contrato 0336421652, o que descaracteriza, por si só, qualquer alegação de fraude.

Em sede recursal pugna pela manutenção do julgado por todos os seus termos.

SENTENÇA

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento da importância de R$ 268,78 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) acrescido de juros de mora e correção monetária desde a citação e propositura da ação, respectivamente.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro desde já o pleito de assistência judiciária gratuita da recorrente, ante a comprovação de hipossuficiência econômica.

No caso em apreço entendo pela parcial reforma do julgado singular que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e julgou procedente o pedido contraposto, condenando a autora ora recorrente ao pagamento da importância de R$ 268,78 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a Recorrente afirma que não contratou os serviços prestados pela empresa recorrida.

Analiso que a parte recorrida anexou prints de telas sistêmicas (Ids 1584110, 1584111 e 1584112) para comprovar a pactuação de contrato entre as partes que justificasse a cobrança do serviço, contudo no que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança destinada a consumidora.

Quanto aos danos morais, entendo que acertadamente decidiu a sentença de primeiro grau. Isso porque é possível constatar que o extrado do Serasa que acompanha a peça inicial (ID 1584100) e aquele inserido na peça de contestação – ID 1584110, já consta registro de outro débito perante terceiro (Cred System Adm. de Cartões), mais especificamente desde 16.01.2020, afastando assim a indenização por danos morais, como versa a Súmula 385 do STJ.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para julgar improcedente o pedido contraposto,
por ter sido fundamentado em prova unilateral, nos termos da fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..